Tribunal: TJMT
Processo: 1002390-58.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002390-58.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Gratificações e Adicionais, Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROGERIO QUINTEIRO BARCELLOS - CPF: 945.388.321-20 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE DIÁRIAS – PRESCRIÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INCIDÊNCIA ART. 1.013, §4o DO CPC – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DIÁRIAS PLEITEADAS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Conforme estabelece o art. 4o c/c art. 9o, ambos do Decreto no 20.910/32, há a suspensão do transcurso do prazo prescricional enquanto tramitar o processo administrativo que discuta o pagamento de dívida da fazenda pública, voltando o mesmo a ser contado, pela metade do tempo, com o término ou a negativa do referido pedido.

2. Prescrição afastada.

3. Havendo a comprovação de pagamento dos valores pleiteados, a improcedência do pedido constante na Ação de Cobrança é medida que se impõe.

4. Recurso de Apelação Provido
para afastar a prescrição e, em observância ao disposto no art. 1.013, §4o do CPC, Ação de Cobrança julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROGÉRIO QUINTEIRO BARCELLOS contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Cobrança no 1002390-58.2016.811.0041, julgou improcedente o pedido, ante ao reconhecimento de prescrição, cuja pretensão era recebimento de diárias por militar durante curso de formação fora do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais (Id. 84084996), argumenta a não ocorrência de prescrição, ante à existência de processo administrativo não decidido até a propositura da ação ordinária.

Requer, ao final o afastamento da prescrição e o recebimento dos valores mencionados na exordial.

Contrarrazões apresentadas no Id. 84084999.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 84661971).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber se houve ou não a ocorrência de prescrição, cuja pretensão é o recebimento de diárias por militar do Corpo de Bombeiro, durante o período de curso de formação (
11/3/2004 a 2/12/2006) realizado na cidade do Rio de Janeiro.

Os pedidos contidos na inicial estão assim formulados:

ISTO POSTO
, requer a Vossa Excelência a citação do Réu, ESTADO DE MATO GROSSO, no endereço constante da qualificação, na pessoa do seu representante legal, para, querendo, contestar o pedido no prazo legal, pena de revelia; no mérito, requer a procedência do pedido para condenar o Estado/réu ao pagamento de 957 diárias referentes ao período de 11/3/2004 a 2/12/2006, no montante originário de R$ 143.500,00, cujo valor deverá ser atualizado pelo INPC e aplicação de juros de 6% ao ano desde a data em que cada pagamento deveria ter sido feito, nos termos da Lei Complementar Estadual 524/2014, além dos ônus da sucumbência.

Requer a produção de prova por todos os meios em direito admitidas.

A sentença foi prolatada no dia 10/06/2019 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
e tudo o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de prescrição alegada pelo Estado de Mato Grosso, de acordo com o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, julgando extinta a presente ação.

Condeno as partes Requerentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

A pretensão recursal está assim deduzida:

ISTO POSTO, requer a Vossa Excelência seja conhecida a Apelação, por tempestiva e própria, para no mérito dar provimento ao recurso, reformando a sentença para afastar a prescrição, e, pois, julgar procedente o pedido condenando o Estado/Réu no pagamento de 957 diárias referentes ao período de 11/3/2004 a 2/12/2006, no montante originário de R$ 143.500,00, cujo valor deverá ser atualizado pelo INPC e aplicação de juros de 6% ao ano desde a data em que cada pagamento deveria ter sido feito, nos termos da Lei Complementar Estadual 524/2014, além dos ônus da sucumbência, com os corolários em direito.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Conforme estabelece o art. 4o c/c art. 9o, ambos do Decreto no 20.910/32, há a suspensão do transcurso do prazo prescricional enquanto tramitar o processo administrativo que discuta o pagamento de dívida da fazenda pública, voltando o mesmo a ser contado, pela metade do tempo, com o término ou a negativa do referido pedido.

Assim estão redigidos os referidos dispositivos legais,
in verbis:

Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

(...)

Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

No mesmo sentido, pacífica é a jurisprudência
in verbis:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS QUANDO OS AUTORES SE ENCONTRAVAM EM ATIVIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO A QUO: DATA DA APOSENTADORIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – RETORNO DO PRAZO PELA METADE DO TEMPO – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINSITRATIVO FEITO AO TEMPO EM QUE O SERVIDOR ESTAVA NA ATIVA – DESNECESSIDADE – BASE DE CÁLCULO – ÚLTIMO SUBSIDÍO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÃNCIA DO TEMA 905 DO STJ – CUSTAS PROCESSUAIS – FAZENDA PÚBLICA - REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS PELOS AUTORES A TÍTULO DE CUSTAS PROCESSUAIS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – FIXAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO (...) 3. De acordo com os arts. 4o e 9o do Decreto no 20.910/32, o ingresso de processo administrativo tem o condão de interromper o prazo prescricional, recomeçando a sua contagem (pela metade do tempo) a partir do último ato do processo. 4. Prescrição rejeitada. (...) (TJ/MT - N.U 1027923-48.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – LICENÇA-PRÊMIO - SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA LÍQUIDA – NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 4o, inciso II, do CPC – TERMO INICIAL DO JUROS MORÁTIOS – OMISSÃO DO JUÍZO A QUO - DESDE A CITAÇÃO (...). Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9o do Decreto n.o 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9o do Decreto no. 20.910/32. (...) (TJ/MT - N.U 1016550-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

No caso em tela, os parcos documentos juntados aos autos não permitem afirmar, com a absoluta certeza, se o prazo prescricional acerca do pagamento das diárias pleiteadas na exordial voltou a transcorrer ou não, posto que o processo administrativo não foi anexado na sua integralidade.

De outro norte, o Estado de Mato Grosso, em nenhum momento ao longo do processo questiona acerca do término do referido pleito administrativo.

Desta forma, aparentemente, o processo administrativo não se encerrou, presumindo-se assim, a suspensão do transcurso do prazo prescricional.

Diante do acima exposto, reformo a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para afastar a prescrição.

Considerando que houve o afastamento da prescrição, deve este Sodalício, desde logo, julgar o mérito da ação (teoria da causa madura), por força do art. 1.013, §4o, do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

A questão meritória é extremamente simples, de fácil compreensão e solução.

Consiste a pretensão do Apelante em receber quantia referente a diárias, em razão de curso de formação militar fora do Estado de Mato Grosso, no período compreendido entre 11/03/2004 a 02/12/2006.

De acordo com a Comunicação Interna (CI no 026/BM-9/2016), Ofício no 041/BM-8/2016 e demais documentos anexados no Id. 84084974, constata-se que o Apelante recebeu, nos meses de julho, agosto, setembro e novembro de 2006, as diárias pleiteadas na exordial.

Desta forma, havendo a comprovação de pagamento dos valores pleiteados, a improcedência do pedido constante na Ação de Cobrança é medida que se impõe.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

Apelação cível - Ação de cobrança - Servidor indevidamente investido em cargo sem concurso público - Efetividade - Inconstitucionalidade parcial da Lei Complementar 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais - Pedido de depósito de FGTS - Coisa julgada - Férias-prêmio - nulidade do vínculo - ausência de direito - ADI 4.876/DF e ARE 1.082.403 AgR/MG no STF - férias regulamentares - pagamento comprovado pelo Estado - litigância de má-fé - apelação a que se nega provimento. 1 - Constatada a anterior propositura de ação sobre o mesmo ato e fato, com sentença de improcedência que incursa no mérito, configura-se coisa julgada apta a impedir a propositura de ação ordinária com mesmas partes, pedido e causa de pedir. 2 - O art. 7o, da Lei Complementar 100, de 2007 foi declarado parcialmente inconstitucional pelo STF, tornando nulas as efetivações de servidores contratados sem concurso de provas e títulos. 3 - Conforme julgamentos paradigma em repercussão geral no STF, a nulidade do vínculo do servidor com o Estado enseja o recebimento apenas de férias, terço constitucional e décimo terceiro, além do depósito do FGTS, o que afasta o direito a férias-prêmio. 4 -
Verificado pelas provas dos autos que já houve o pagamento das verbas no ato de rescisão do vínculo, a improcedência do pedido é de rigor
. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.21.133439-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2021, publicação da súmula em 20/10/2021)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a prescrição e, em observância ao disposto no art. 1.013, §4o do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na Ação de Cobrança, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Requerente nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o do CPC), cuja exigibilidade ficará sobrestada temporariamente, haja vista ser o Apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022